Tribunal: TJBA
Processo: 8034125-71.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8034125-71.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: LUCIENE TEIXEIRA RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

REU: DENISE CHAGAS PEREIRA PRIMO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO CONSTATADA. RESCISÃO DA DECISÃO. INCABÍVEL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação Rescisória pautada na alegação de manifesta violação a norma jurídica, que busca rescindir julgado que reconheceu a impossibilidade de cobrar cheque fraudado, cuja origem do negócio não
fora
justificada na Ação Monitória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a nulidade do processo ao se deferir a realização de perícia grafotécnica
não realizada
.

III. Razões de decidir

3.
A
discussão da lide, inclusive aquela abordada nas razões de Apelação, girou em torno da origem do negócio jurídico, diante da possível fraude que se evidenciava da leitura dos autos.

4.
O
momento da
arguição de nulidade relativa deve ocorrer na primeira oportunidade concedida à parte para se pronunciar nos autos
após o fato viciado, sob pena de preclusão.

5.
No caso, a primeira oportunidade foram os Embargos de Declaração ou o recurso de Apelação na Ação Monitória. Todavia, no momento oportuno a parte quedou-se silente, o que implicou na
perda da faculdade processual de
requerer
a anulação
do julgado
.

IV. Dispositivo e tese

6
. PEDIDO IMPROCEDENTE

Teses de julgamento

1.

I
nexist
ência
nos autos prova que seja capaz de demonstrar que no processo e na decisão que se buscar rescindir tenha ocorrido violação manifesta a norma jurídica, não há que se acolher o pleito de rescisão da decisão transitada em julgado no bojo do processo de nº
0010824-50.2006.8.05.0080
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034125-71.2022.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
LUCIENE TEIXEIRA RODRIGUES PEREIRA

,
e como Réu
DENISE CHAGAS PEREIRA PRIMO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DA JUSTIÇA